Tribunal: TJDFT
Processo: 0732431-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732431-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: LUCIANO DANTAS DE SOUSA REQUERIDO: MARIA EMILIA ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Dantas de Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença promovido por Maria Emília Alves da Costa, processo 0701201-74.2024.8.07.0001. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado em 08.05.2024 (ID 195732546). De maneira prévia à expedição do mandado de intimação para pagamento voluntário (art. 523, caput, do Código de Processo Civil), a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em breve síntese, que conquanto considerada citada na fase de conhecimento, não tomou ciência da relação jurídica processual em virtude do mandado de citação, via postal, ter sido entregue para terceiro estranho ao procedimento. Requer, na oportunidade, o deferimento da gratuidade de justiça. Manifestação do exequente sob ID 202915483. É o relatório. Preliminarmente, REPUTO APERFEIÇOADO o presente cumprimento de sentença, porquanto configurado o comparecimento espontâneo da parte executada, sob o prisma do §1o do art. 239 do Código de Processo Civil, bem como outorgado poderes de recebimento de citação em favor da procuradora habilitada (ID 194262013). Concernente à gratuidade de justiça, ato seguinte, a despeito da parte executada ter pugnado pelo beneplácito, verifico que não há quaisquer elementos que evidenciem a correlata hipossuficiência financeira, tratando-se de meras alegações sem qualquer amparo. Ao revés do aduzido em sua impugnação, não cabe o deferimento do benefício ante simples petição desvalida de prova, considerando que “é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC)” (Acórdão n. 1874518, Relator Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJe 08.07.2024). Como não bastasse, o executado é demandante nos autos n. 0716411-68.2024.8.07.0001, em trâmite processual neste Juízo. Quando intimado com vistas à comprovação de sua hipossuficiência no mencionado processo, entretanto, à luz do pleito de gratuidade de justiça na exordial, o demandante apresentou comprovante de pagamento da guia de recolhimento judicial, renunciando ao benefício e requerendo o prosseguimento do feito (Processo n. 0716411-68.2024.8.07.0001 - ID 198588503). Resta evidente, nesse contexto, que a assertiva de hipossuficiência financeira do executado não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção ora narrados, inviabilizando, por consectário, o reconhecimento da penúria material para arcar com as custas processuais. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. A Serventia deverá atualizar a marcação de gratuidade de justiça nos autos, no campo de cadastro das partes. No que tange à nulidade de citação aduzida, razão não merece o executado. O demandado expressamente reconhece que residia no endereço em que se deu a citação, porém argumenta que esta não lhe foi entregue em mãos. Com efeito, “[n]os condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”, consoante § 4o do art. 248 do Código de Processo Civil. Não restando evidente quaisquer indícios acerca da ausência do réu ao tempo da entrega da carta ao condomínio, presumir-se-á relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria (REsp 2.069.123/SP, Relatora Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023). A jurisprudência deste E. TJDFT joga luz sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ART. 248, § 4o, DO CPC. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretende o réu/agravante que seja reconhecida a nulidade da citação ocorrida na ação monitória - que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de débito relativo a contrato de locação - e, via de consequência, a nulidade dos atos processuais subsequentes, notadamente, do bloqueio de valores realizado na fase de cumprimento de sentença, via Sisbajud. 2. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Na espécie, o AR foi efetivamente assinado, tanto pelo carteiro, como pelo recebedor, circunstâncias que atestam a validade da citação. 3. Se o réu/agravante não foi capaz de comprovar, por nenhum meio de prova, que residia em endereço diverso daquele em que se perfectibilizou o ato citatório, tampouco de demonstrar a invalidade da citação realizada na forma do § 4o do art. 248 do CPC, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, na medida em que rejeitou a tese de nulidade suscitada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1876867, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 12.06.2024, DJe 01.07.2024) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. ART. 248, §4o, CPC C/C ART. 22, DA LEI 6.538/78. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado citatório realizado em endereço situado em condomínio edilício e recebido por empregado do condomínio é válido, à luz do § 4o do art. 248 do CPC c/c art. 22 da Lei no 6.538/78 - Lei dos Serviços Postais. Precedentes desta Corte. 2. O funcionário da propriedade edilícia que recebeu a correspondência não recusou o recebimento do documento, tampouco apontou objeção no sentido de que o Apelante teria se mudado ou estaria ausente. 3. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão n. 1849338, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.04.2024, DJe 07.05.2024) Por fim, não há falar em atribuição de efeito suspensivo à impugnação em debate, na medida em que não houve garantia a este Juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, nos moldes do §6o do art. 525 do Código de Processo Civil. Inclinado nestas razões, REJEITO a impugnação apresentada. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação, com termo inicial na data de publicação desta decisão, dê-se impulso à fase expropriatória. Intimem-se. Em resumo, sustenta que para a concessão da gratuidade de justiça não é necessário evidenciar o caráter de miserabilidade da parte, bastando a simples afirmação de que não está em condições de pagar as despesas do processo. Afirma que foram acostados ao processo extratos bancários comprovando que o recorrente, em que pese ter adquirido os direitos de posse de um imóvel em 2016, em 2024 não ostenta a mesma condição financeira e que se acha comprovado que a sua renda é inferior a 10 salários mínimos. Alega que as razões para o indeferimento da gratuidade de justiça não foram declinadas pelo Juízo processante. Assinala que não foi citado, pois o Aviso de Recebimento foi assinado por terceira pessoa, que não conhece, de modo que é nula a citação. Afirma que não há controle de acesso no condomínio, não há porteiro ou portaria, não há livro de controle de recebimento de correspondência no local. Consigna que somente tomou conhecimento da existência do processo após o trânsito em julgado e iniciado o cumprimento de sentença. Alega que no processo 0715373-94.2019.8.07.0001 discute-se a usucapião do imóvel, não podendo a autora requerer aluguel sobre o bem. Afirma existir risco de dano, advindo da cobrança de aluguel do imóvel, cuja propriedade está sendo discutida em outro processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para deferir a gratuidade de justiça, reconhecer a nulidade da citação, afastar a revelia, suspender a cobrança do equivalente a 50% do valor do aluguel relativo ao período de ocupação, bem como a suspensão de medidas executivas e, ao fim, a confirmação da decisão. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 incisos I e V, do CPC. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, trata-se de garantia assegurada aos necessitados, na forma do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). A gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. É o que declara o agravante no documento de id62509134. É verdade que a declaração isolada do demandante não é suficiente para se concluir pelo cumprimento do requisito legal para o benefício. Contudo, não há elementos de convicção de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à verdade. O agravante é comerciante, sem mais dados sobre o tipo de comércio que pratica. Não há evidência de que tira proveito econômico sobre os imóveis sobre os quais litiga. Desse modo, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de nulidade da citação, o art. 240 do CPC, prevê que a citação pode se dar mediante a entrega da carta na portaria do edifício em que mora o citando: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. .................................................................... § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” O documento de id 184882239, contudo, deixa séria dúvida sobre a observância das cautelas legais em relação à citação. Não há evidência de que o prédio do citando seja dotado de portaria para controle de acesso de pessoas, nem há identificação clara da pessoa que recebeu a carta, mas apenas um rabisco ilegível, de modo que resta séria dúvida sobre ter o agravante recebido a correspondência. Neste quadro, entendo presente a probabilidade de provimento do recurso quanto a este ponto. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente na possibilidade de a execução prosseguir com atos de indisponibilidade ou desapropriação sem a certeza de que o processo é regular. Cabível, pois, a suspensão do feito na origem. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante e determinar a suspensão da execução. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e